Tribunal: TJDFT
Processo: 0008203-25.2018.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS ABSTRATOS. INOCORRÊNCIA. MAUS ANTECENDENTES. PRESENTES. REINCIDÊNCIA. QUANTUM DE AUMENTO. EXACERBADO. NECESSIDADE DE REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Descabida é a alegação de ausência de elementos concretos para a exasperação da pena-base, quando verificada a presença dos maus antecedentes do réu.
2. Presente circunstância judicial desfavorável, correta a majoração promovida pelo Juízo sentenciante, inexistindo razões para alterá-la.
3. As circunstâncias do caso inviabilizam a fixação da pena no patamar mínimo legal como pretendido pelo apelante, e não a ausência de subsídios concretos para o aumento da reprimenda.
4. Embora o Código Penal não estabeleça balizas para o agravamento e a atenuação das penas, aplica-se na segunda fase da dosimetria a fração de 1/6 (um sexto), atendendo a critérios de proporcionalidade, consoante recomendado pela jurisprudência pátria.
4.1. Tendo o Juízo aumentado a pena intermediária em desconformidade com os parâmetros da razoabilidade de da proporcionalidade, a correção da dosimetria, nesse ponto, é medida que se impõe.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.